Tribunal: TJMT
Processo: 0003273-58.2017.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003273-58.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES GOGA'S LTDA. - ME - CNPJ: 08.840.256/0001-19 (APELADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), RAFAELA CALVI ECHER - CPF: 915.255.270-53 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), EVEREST EXS GESTÃO LOGÍSTICA LTDA (APELANTE), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – TEMPO DE ESPERA EXCEDENTE AO LIMITE PREVISTO NA LEI 11.442/2007 – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZO – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO AO ESCLARECIMENTO DOS FATOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA DOCUMENTAL NÃO DESCONTITUÍDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inexistindo demonstração de prejuízo decorrente da ausência de produção de prova oral, sobretudo quando esta se refere somente na oitiva da parte contrária, subsistindo prova documental não desconstituída e suficiente para elucidação do caso, não há se falar em cerceamento de defesa.

O juiz é o destinatário das provas, e cabe a ele determinar as medidas necessárias à instrução do processo bem como indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

Comprovado nos autos o excesso de horas superior ao limite previsto na Lei nº 11.442/2007, há de se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observando o percentual estabelecido pela lei vigente na época do fato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003273-58.2017.8.11.0050

APELANTE:
EVEREST EXS GESTÃO LOGÍSTICA LTDA

APELADA:
TRANSPORTES GOGA'S LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
EVEREST EXS GESTÃO LOGÍSTICA LTDA
, com a finalidade de ver
reformada a sentença (Id 113595457) proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis,
Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha,

que julgou parcialmente procedente o pedido posto em ação de indenização
por danos morais c/c cobrança de estadia, e condenou a apelante a pagar para a apelada o valor de R$
10.576,09 (dez mil, quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos), a título de “diárias” por atraso na descarga de produtos, corrigida monetariamente de acordo com a variação do INPC, desde a data do evento danoso (28-03-2016), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Embargos de Declaração opostos pela ora apelante, por duas ocasiões, ambos foram rejeitados (Id 113595464 e Id 113595470).

Nas razões deste recurso de apelação (Id 113595474), a apelante apresenta matéria preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na decisão que indeferiu produção de prova oral. No mérito aduz que a apelada não possui direito ao crédito de estadia, insurgindo-se quanto a base de valor por tonelada/hora estabelecido na sentença, bem como, ao termo inicial considerado para o cômputo dos juros.

Ao final, postula o acolhimento e o provimento recursal de modo a ver reformada a sentença recorrida.

Contrarrazões (Id 108481454) a apelada
refuta todos os apontamentos apresentados pela apelante, pugnando pelo desprovimento recursal e manutenção integral da sentença recorrida.

Preparo recolhido (Id 113595477).

Certificado a inexistência de prevenção (Id 114183975) os autos vieram conclusos e inseridos em pauta para julgamento (Id 123276963).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso de apelação cível tem por finalidade reformar sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido posto em ação de indenização
por danos morais c/c cobrança de estadia, e condenou a apelante a pagar para a apelada o valor de R$
10.576,09 (dez mil quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos), a título de “diárias” por atraso na descarga de soja em grãos no local de destino, que deverá ser corrigido monetariamente de acordo com a variação do INPC, desde a data do evento danoso (28-03-2016), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Em suas razões recursais a apelante
apresenta
matéria preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na decisão que indeferiu produção de prova oral.

Alega que
“restou
prejudicada a defesa da Apelante, pois em uma relação processual o requerido de uma demanda tem o direito de produzir as provas que julgar necessárias, imprescindíveis à comprovação de suas alegações”
.

Assevera que as provas existentes nos autos não são suficientes para dirimir controvérsias e embasar o convencimento do Juiz, sendo a prova testemunhal necessária para suprir o remanescente das questões fáticas controvertidas referentes à lide.

Acrescenta ainda que o juízo se limitou apenas a manifestar que não havia necessidade de produção de prova oral, devendo a negativa da prova requerida ser fundamentada, diante do direito do jurisdicionado ao contraditório e a ampla defesa.

Extrai-se dos autos de origem, a existência de dois despachos proferidos pelo juízo
a quo
, intimando as partes para no prazo de 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sendo que a primeira ordem datada em 02.10.2017 (id 113595451) produziu apenas debates inerentes ao recolhimento de custas e concessão de gratuidade de justiça em favor da apelada, enquanto um segundo comando judicial, datado de 09.08.2019, teve como resposta da apelante a assertiva
“informar que quanto as provas que pretende produzir, requer a oitiva da Requerente”
.

O juízo
a quo
, afirmou que
“
In casu, não tinha necessidade de produção de prova oral, tendo em vista tratar-se de matéria eminentemente de direito, bem como as provas dos autos eram suficientes à formação de convencimento desta Magistrada
”.

No ato sentencial recorrido, consta averbado que
“...
os comprovantes de ID’s 43418336 e 43418338, nos quais constam carimbo da destinatária, identificando a data de chegada da mercadoria em 24-03-2016, às 16h52min e 16h50min, e como saída às 01h58min e 01h54min, do dia 28/03/2016”,
o que se conclui envolver matéria eminentemente de direito, eis que a divergência acerca do atraso ou não na descarga de produto se mostra pertinente pela via documental, ou seja, através dos ticket’s de entrada e saída dos caminhões com o registro dos seus respectivos horários.

O cerceamento de defesa configura-se nas situações que houver demonstração de prejuízo pelo indeferimento da prova pleiteada, ou ainda, que esta se mostre necessária ao esclarecimento da demanda judicial.

No contexto fático probatório dos autos, inexiste demonstração de eventual prejuízo suportado pelo apelante decorrente da ausência de produção de prova oral, notadamente quando o pedido refere-se somente na oitiva da parte contrária, sem justificativa sobre a sua real e oportuna necessidade, apresentando-se desnecessário para a elucidação do caso.

Ademais, o
juiz
é o destinatário das
provas
, e cabe a ele determinar as medidas necessárias à instrução do
processo
, bem como
indeferir
diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

Portanto, e
m se tratando de matéria a ser comprovada através de prova documental, não há que falar em cerceamento de defesa, sobretudo se o pleito de produção de prova oral envolver somente a oitiva da parte contrária, e as provas produzidas nos autos sendo suficientes para a decisão, ficando ao critério do magistrado o julgamento antecipado da lide. Precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado: 10069286820178110002 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Relatora: Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 26/01/2022 e Publicação: 31/01/2022.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito a apelante aduz que a apelada não possui direito ao crédito de estadia, insurgindo-se ainda quanto a base de valor por tonelada/hora estabelecido na sentença, bem como, ao termo inicial considerado para o cômputo dos juros

O apelante afirma que para ter direito a estadia, o transportador tem o dever de comunicar ao expedidor ou destinatário sobre a chegada da mercadoria, conforme dispõe o § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1º O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino”.

Segundo se extrai da peça inaugural dos autos de origem, a apelada foi contratada em 22/3/2016 pela apelante para realizar transporte de carga de soja em grãos, partindo do município de Nova Mutum/MT com destino a Itauba/PA, na empresa destinatária Bunge Alimentos S/A.

Para a prestação do serviço consta que foram utilizados dois veículos: um
caminhão placa IRH-5442 e outro caminhão placa IVB-1291, sendo que ambos chegaram ao destino na data de 24/03/2016, o primeiro às 16hs50min, e o segundo as 16hs52min, enquanto o descarregamento da carga ocorreu somente na data de 28/03/2016.

Constata-se ainda a juntada nos autos de origem, dos documentos que comprovam as estadias, confeccionados pela destinatária do produto, conforme nota fiscal eletrônica, com o registro do tempo em fila aguardado pelos caminhões da apelada.

Em relação ao caminhão placa IRH 5442, consta a data de chegada 24/03/2016 às 16hs50min, e a data de saída em 28/03/2016 à 01h54min.

Em relação ao caminhão placa IVB 1291, consta a data de chegada 24/03/2016 às 16hs52min, e a data de saída em 28/03/2016 à 01h58min.

A lei que rege a matéria (nº 11.442/2007) preconiza em seu artigo 11:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor
ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria”.

No caso concreto, os documentos estão
carimbados e assinados pela destinatária
dos produtos (Bunge Alimentos S.A) e não receberam oposição específica e contundente pela apelante (apenas de forma genérica), tornando-se incontroverso nos autos o dia e a hora, da chegada e da descarga dos caminhões, bem como, o cumprimento da respectiva obrigação.

Portanto, incontestável que durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, a apelada permaneceu por mais de 03 (três) dias no aguardo da conclusão da descarga, estando comprovado nos autos que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no § 5º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007, produzindo para a apelante o dever de indenizar a apelada pelo tempo de espera, eis que dispõe que
“
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora
ou fração”
.

Desse modo, a prova documental mostra-se suficiente para compelir a apelante ao cumprimento da lei que rege a matéria, não podendo se eximir da responsabilidade de indenizar à apelada, pelo tempo de espera para descarregar a carga contratada.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA –
CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI Nº. 11.442/2007 –
RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei nº 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato (R$1,00 - Lei nº 11.442/2007)”.
(RAC 10061809620188110003 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021 e Publicação: 30/03/2021).

Quanto ao valor da indenização reconhecido em sentença, verifico que o cálculo apurado decorre da importância estabelecida para a tonelada/hora, conforme disposto no art. 11, § 5º da Lei 11.442/2007, já retro mencionado neste voto.

Assim, o valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deve ter por parâmetro o valor vigente à época dos fatos (art. 11, § 5º da Lei 11.442/2007) por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

Por derradeiro, é firme o entendimento jurisprudencial de que nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Precedente deste Sodalício:

10046984520178110037-TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Publicação: 15/02/2021.

Portanto, comprovado nos autos, por prova documental não desconstituída, a ocorrência de espera para descarregamento de carga, em tempo superior ao limite previsto na lei de regência, inequívoco o dever da apelante em indenizar a apelado pelo prejuízo suportado.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022